Tribunal: TJES
Processo: 0038328-07.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0038328-07.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ VIEIRA DE CASTRO e outros
APELADO: VIX LOGISTICA S/A e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Na forma preconizada
pelos artigos 186 e 927 do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

I
I - P
ara a configuração da responsabilidade civil,
em quaisquer de suas modalidades
,
faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos
mínimos
,
a saber
:
a conduta
lesiv
a
do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

I
II -
N
ão h
avendo
n
os
autos nenhum
a

prova
que leve
a conclusão
pela responsabilização da
empresa
apelada pelos danos
enfrentados
pel
os
apelante
s
,
dada a ausência de
qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus
na ocasião
,
verifico
u-se
que não se desincumbi
u a parte demandante
do
ônus
que lhe cabia,
razão pela qual
a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.

I
V
–

Apelaç
ão

conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
0038328-07.2014.8.08.0035

APELANTES:
LUIS VIEIRA DE CASTRO E MARLI XAVIER DA SILVA

APELADOS:
VIX LOGISTICA S/A E NOBRE SEGURADORA GERAIS S/A

JUIZ: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
que
julgou
improcedente
s os pedidos
exordiais
manejados por
LUIS VIEIRA DE CASTRO
e
MARLI XAVIER DA SILVA

em Ação Indenizatória
por
Ato Ilícito

proposta em desfavor de
VIX LOGISTICA S/A
e
NOBRE SEGURADORA GERAIS S/A
, em razão de
acidente
automobilístico que culminou na morte da filha dos
autores/
recorrentes
.

Em suas razões recursais a parte apelante aduz
,
em suma, que
pelas provas carreadas aos autos restou
“demonstrada a existência de todos os elementos caracterizadores da responsab
ilid
ade civil, precipuamente o elemento culpa, da recorrida em indenizar os recorrentes pelos danos causados
a
estes pelo evento danoso gerado e ocasionado única e exclusivamente pela recorrida
”.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo.

Na forma preconizada
pelos artigos 186 e 927 do CC/02,
“
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito
”
e
“Aquele que,
por
ato ilícito
(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo
.”

Neste passo,
para a configuração da responsabilidade civil,
em quaisquer de suas modalidades
,
faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos
mínimos
,
a saber
:
a conduta
lesiv
a
do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano.

Por corolário,
consoante
artigo 373, I
e II
, do CPC/15,

aos autores/apelantes reca
em
o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito;
ao passo que,
encarrega-se
a parte requerida/apelada

de provar

a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; podendo ambas as partes
vale
r
em
-
se
de todos os meios de provas admitidos em direito para fiel deslinde.

Feitas tais considerações, narra a inicial que no dia 29.09.2011
a filha dos apelantes
fora vítima de acidente
ocorrido num cruzamento em Vila Velha/ES por volta das duas horas da manhã, momento no qual a motocicleta que
conduzia
fora atingida pelo ônibus da primeira apelada, quando o sinal
ainda
estava aberto para sua passagem. Asseveram
os recorrentes
que o ônibus estava em alta velocidade e teria desrespeitado o sinal vermelho, causando o acidente e morte da vítima, somente parando o veículo a uns quarenta metros do local.

Todavia, a despeito da narrativa d
os
apelantes, a meu ver, as provas colacionadas neste caderno processual não
corroboram
tal situação.

Digo isto porque da mesma forma que o Juízo sentenciante, entendo que não se depreende do material probatório acostado ao feito qualquer elemento que relacione o dano sofrido a qualquer ato atribuído a
parte
apelada. Ao contrário, as provas apresentadas apontam pela responsabilidade da própria vítima pelo evento.

Do compulsar do feito constata-se que houve Ação Penal na qual o motorista que conduzia o ônibus envolvido no acidente foi sumariamente absolvido
ante a falta de provas de conduta capaz de dar ensejo ao acidente,
tendo sido
reconhecida a
culpa exclusiva da vítima pelo sinistro
.

De certo que o julgamento do processo criminal no âmbito desta Corte, nos termos de sua conclusão, não tem o condão de vincular o julgador da ação civil reparatória
ex delict.

Como cediço, a atipicidade penal não quer significar ausência de ilícito civil, sendo certo que apenas a inexistência do fato ou a exclusão da autoria, proclamadas na esfera criminal, poderiam repercutir no juízo cível.

Por tal razão, cuidei em analisar de forma detida as provas dos autos e a verdade que delas extraio é que não há elementos suficientes a imputar responsabilidade à parte apelada pelo sinistro havido.

Consta nos autos que no tramitar da referida ação penal fora realizado exame cadavérico na vítima, no qual restou consignado que a
filha dos recorrentes

tinha ingerido bebida alcoólica, pois
estava com dois vírgula oito decigramas de álcool por litro de sangue
(
2,8 dg/l
)
.

Depreende-se, ainda, de Laudo
Pericial
de Local de Acidente de Trânsito elaborado
pelo Departamento de Criminalística que a vítima exercia ação de fuga na ocasião em razão de assalto sofrido, não sendo constatada excesso de velocidade do condutor do ônibus, e mais, a dinâmica e conclusão do referido laudo apontam que a causa determinante do acidente foi, de fato, da condutora da motocicleta.

Da cópia do Boletim de Ocorrência apresentado extrai-se,
ainda,
que fora realizado teste de bafômetro no condutor do ônibus, com resultado negativo (0,00 mg/l).

Ademais, como bem consignado em sentença a única testemunha que afirma ter presenciado o acidente
“
alega que viu o ônibus coletivo parado no sinal por volta de 23h ou 23:30h e ultrapassou o semáforo fechado, contudo, o acidente se deu por volta de 1h50min e 2h, na madrugada de 29/09/2011”,

situação esta que, por certo, não ilide a conclusão extraída das provas robustas já coligidas no feito.

A despeito do alegado, não há provas de que o motorista do ônibus teria desrespeitado o sinal vermelho.

Destarte, n
ão h
avendo
nestes autos nenhum
a

prova
que nos leve
a conclusão
pela responsabilização da
empresa
apelada pelos danos
enfrentados
pel
os
apelante
s
,
dada a ausência de
qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus
na ocasião
,
verifico que não se desincumbi
u a parte demandante
do
ônus
que lhe cabia,
razão pela qual
a improcedência da pretensão
indenizatória
autoral é medida que se impõe
.

À luz do exposto, CONHEÇO do presente apelo, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada tal qual proferida
,
oportunidade
na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da parte apelada para 12%, com observância da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)